Tribunal: STF
Processo: RE 77855
Classe: RE
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-05-17
Data de publicação: 1974-05-17

Ementa:
FUNCIONÁRIO DO PARANÁ - APOSENTADORIA COM ACRÉSCIMO DE 25% (LEI 293/49; LEI 2.907/36).
Predomina e jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que julgou revogado pela Lei nº 2.907/36, o art. 122 do Estatuto dos Funcionários Públicos do Paraná (Lei Estadual 293/49), pelo qual teria 25% sobre vencimentos o funcionário ao aposentar-se depois de mais de 30 anos de serviço com 3 no último cargo.